Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019). PROGRESSÃO DE REGIME. ADVENTO DA VALORAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, COM RESULTADO MORTE. NÃO VERIFICAÇÃO. RETROATIVDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONDENADO. LACUNA LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As normas referentes à progressão de regime possuem nítidos reflexos no direito material e, assim sendo, os parâmetros interpretativos devem favorecer o réu.
2. Se, com o advento da nova lei, o dispositivo legal passou a valorar a reincidência, prevendo fração menos grave para a progressão de regime no caso de o condenado ser “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte”, tal dispositivo não deve englobar o reincidente genérico.
3. Comprovado que o antecedente do apenado refere-se a delito sem natureza hedionda (tráfico privilegiado), posterior condenação por homicídio qualificado não pode levar à aplicação do percentual de 60% para o reincidente em crime hediondo ou equiparado, mas sim do percentual de 50% para o réu primário com resultado morte, vedado o livramento condicional.
4. Em virtude da lacuna legal e da vedação de interpretação in malam partem, o condenado não reincidente em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, ainda que não seja primário, sujeitar-se-á à fração de 50% para a progressão de regime, em observância ao disposto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.
5. Agravo conhecido e desprovido.